Tribunal: TJSP
Processo: 2097634-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II (Câmaras 11.a a 24.a, 37.a e 38.a). Artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Remessa determinada à Câmara Competente.